Tribunal: CARF
Processo: 10980.723692/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que seja sobrestado o presente processo até que sejam proferidas decisões finais nos processos judiciais, de parcelamentos e de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento destes autos e, após essas providências, que: (i) seja apontado, em relatório final, qual o valor disponível de créditos efetivamente pagos, considerando-se a diferença entre as alíquotas devidas/recolhidas, (ii) faça constar, no mesmo relatório, todos os créditos reconhecidos nestes autos, incluídos os atrelados aos processos administrativos e judiciais, assim como eventuais homologações tácitas, indicando-se eventual saldo credor, com a devida fundamentação do que não foi reconhecido e apontando seus motivos determinantes, no intuito de se demonstrar a regularidade dos procedimentos compensatórios, esclarecendo-se sua condição atual, sobretudo levando-se em conta o fato novo quanto à juntada da comprovação da quitação do débito remanescente de Cofins no período de 11/2002, além do encerramento da discussão em relação à Cofins no período de 02/1999 frente às recentes movimentações processuais, o qual resulta o direito de crédito defendido pela Recorrente nos presentes autos (petição apensada aos autos em 24/10/2023, (iii) seja dado ciência ao contribuinte para que ele exerça o contraditório no prazo de 30 dias e, (iv) cumpridas as providências indicadas, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente), ausente, momentaneamente, a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.